Tribunal: TJSP
Processo: 2155836-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas físicas - Pretensão ao benefício – Oportunizado à comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Insurgência – Inadmissibilidade – Pedido subsidiário de diferimento das custas – Não conhecimento – Ausência de pedido em primeiro grau – Matéria não abordada pela r.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas físicas - Pretensão ao benefício – Oportunizado à comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Insurgência – Inadmissibilidade – Pedido subsidiário de diferimento das custas – Não conhecimento – Ausência de pedido em primeiro grau – Matéria não abordada pela r. decisão agravada – Impossibilidade de conhecimento por supressão de instância - Recurso não provido, na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155836-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes RENATO
SIQUEIRA CAPRINI e KARIN OVARES CAPRINI, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155836-34.2020.8.26.0000 -Voto no 18167 - SRF
2
VOTO No
: 18167
AG. INST.
: 2155836-34.2020.8.26.0000
COMARCA
: Foro de Campinas 4a Vara
AGTES.
: Renato Siqueira Caprini e outro
AGDO.
: Banco do Brasil S/A
Interessado
: Roberto Siqueira Caprini
Interessado
: Aldoino Caprini
Interessado
: Maria Bernardes Siqueira Caprini
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas físicas - Pretensão ao benefício

Oportunizado à comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99,
§2o do NCPC em primeira instância Documentos que não comprovam a
alegada pobreza Insurgência Inadmissibilidade Pedido subsidiário de
diferimento das custas Não conhecimento Ausência de pedido em
primeiro grau
Matéria não abordada pela r. decisão agravada

Impossibilidade de conhecimento por supressão de instância - Recurso não
provido, na parte conhecida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155836-34.2020.8.26.0000 -Voto no 18167 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 18 e 48, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro de
Campinas, Dr. Fabio Varlese Hillal que, indeferiu os benefícios da gratuidade
judiciária aos recorrentes.
Buscam os agravantes a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em cumprimento de sentença
ajuizada pelo Banco agravado em face dos agravantes, pretendendo o
recebimento da quantia de R$ 7.146.640,16.
Os recorrentes requereram a concessão da gratuidade da justiça
nos autos subjacentes (fls. 145/147), sendo indeferida a pretensão liminarmente.
Em face desta decisão recorreram os agravantes, sendo o
recurso não conhecido, para determinar o retorno dos autos a fim de oportunizar
os recorrentes a comprovar a hipossuficiência alegada, nos termos do artigo 99,
§2o do CPC.
Após sobreveio a r. decisão agravada que indeferiu as benesses
da gratuidade da justiça aos recorrentes, nos seguintes termos:
“Vistos.
O executado Renato Siqueira recebe benefício previdenciário no valor de
R$ 32.458,00 reais anuais (fls.283). Já Karin Ovares recebe renda anual em
torno de 88 mil reais (fls. 318), conforme declaração de Imposto de Renda
juntada nos autos. Juntos, recebem cerca de R$ 120.000,00/ano, o que
está bem acima da média nacional.
Frise-se, por oportuno, que dificuldades econômicas decorrentes da
assunção de obrigações além da capacidade econômico-financeira não se
confundem com pobreza, e, por conseguinte, não geram o direito à
aquisição do benefício destinado, exclusiva e excepcionalmente, aos
comprovadamente carentes.
Além disso, até o presente momento, a única despesa que este processo
trouxe aos é o pagamento das custas de mandato. Estas custas estão
dentro da capacidade de pagamento dos executados.
Os custos desta ação estão de acordo com a capacidade financeira dos
executados, motivo pelo qual indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Intime-se.”
Em face desta decisão foram opostos embargos declaratórios,
sendo rejeitados, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155836-34.2020.8.26.0000 -Voto no 18167 - SRF
4
“Vistos.
Recebo os embargos declaratórios, por serem tempestivos. No mérito,
porém, improcedem, na medida que encerram conteúdo evidentemente
infringente.
O embargante deverá valer-se da medida adequada se pretende alterar a
decisão proferida, que examinou de forma clara e coerente todos os
pontos que foram colocados sob apreciação.
Acrescento, finalmente, que o órgão judicial para expressar sua convicção
não está adstrito a todos os argumentos levantados pela parte. Deve dizer
o direito, pronunciando-se sobreas questões de fato e direito com as
quais concluiu seu julgado, de forma deixar claras as razões que o
levaram a concluir pela procedência ou não do pedido.
Posto isso, julgo improcedentes os embargos e mantenho a decisão em
todos os seus termos.
Intime-se.”
Insurgem-se os agravantes contra tal decisão.
Em suas razões alegam em síntese que houve erro material na
decisão agravada uma vez que foi atribuído ao agravante Renato renda de outro
executado, Roberto, também parte no processo, não sando sanado através de
embargos. Afirmam que a agravante Karin deixou de trabalhar na Prefeitura
Municipal passando a contar apenas com a sua aposentadoria e a empresa do
agravante Renato decretou falência em março de 2016, deixando o mesmo de
auferir renda, passando ser a aposentadoria da recorrente Karin a única renda
fixa do casal.
Sustentam que as cotas sociais da empresa J. Caprini não
possuem qualquer valor comercial ou financeiro, bem como o galpão industrial já
foi requerida a alienação pelo credor fiduciário.
Requerem a reforma para ser concedido o benefício da
gratuidade da justiça pretendido ou o diferimento do pagamento das custas.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
Denota-se nos autos que houve o cumprimento do artigo 99, §2o
do NCPC, pelo juízo singular, através do r. despacho de fls. 274 dos autos
principais, referente ao cumprimento de sentença (incidente 00001), sendo dada
oportunidade aos agravantes de comprovar a hipossuficiência alegada.
Dispõe o §2o do art. 99 do C.P.C. de 2015:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155836-34.2020.8.26.0000 -Voto no 18167 - SRF
5
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
E foi o que ocorreu nos autos subjacentes.
Houve, no caso, análise da situação dos recorrentes, para ser
indeferida a pretensão a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Com efeito, a agravante Karin comprova nos autos que aufere por
ano a quantia de R$ 88.089,60, conforme Declaração de Imposto de Renda
Exercício 2019 (fls. 318 dos autos principais), o que equivale a quantia superior a
R$ 7.000,00 por mês.
Já no que se refere ao agravante Renato, embora alegar que não
possui renda, sua Declaração de Imposto de Renda Exercício 2019 demonstra
que realiza pagamento à “Rent. A House Locação e Admin. de Imóveis Ltda” no
valor de R$ 1.308,00, certamente para administrar seus bens quanto a
recebimento de aluguéis, já que declarou neste mesmo ano que auferiu a quantia
de R$ 20.492,00 a este título (fls. 303/304 dos autos principais).
Desta feita, independentemente do alegado erro material, a renda
do casal, somente pelas declarações de imposto de renda apresentado nos
autos, comprova ser ao ano de R$ 108.581,60, o que equivale a mais de R$
9.000,00 por mês, não havendo assim, a possibilidade de ser deferida a benesse
da gratuidade da justiça pretendida.
Ademais, deve-se ponderar que as cotas da empresa do
recorrente, que entrou em falência, encontrava-se em quantia bastante
considerável de R$ 7.050.000,00, na Declaração de Imposto de Renda

Exercício 2018, sendo que neste mesmo ano há declaração de um galpão
industrial no valor de R$ 138.000,00 e uma Perua Toyota no valor de R$
90.000,00 (fls. 28/29).
Assim, a documentação apresentada nos autos não demonstra a
impossibilidade dos recorrentes em arcar com as despesas processuais sem
prejuízo de sua subsistência.
E ainda, a concessão das benesses encontra-se adstrita a
comprovação da real necessidade, não bastando a simples afirmação, a teor do
artigo 5o, LXXIV da CF que estabelece:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155836-34.2020.8.26.0000 -Voto no 18167 - SRF
6
comprovarem insuficiência de recursos." (g.n.).
Nessa diretriz o entendimento desta E. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência
contra decisão que não concedeu os benefícios de gratuidade de justiça à
empresa devedora. O deferimento da concessão dos benefícios de
gratuidade de justiça exige a necessidade de comprovação de
insuficiência de recursos, eis que o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos. Súmula 481 do STJ.
Requerimento de gratuidade de pessoa jurídica que não pode estar
pautado apenas em argumentos legais, exigindo-se a comprovação
mediante documentação fiscal e balancetes documentados, de modo a
demonstrar a insuficiência de recursos e impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2269593-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020;
Data de Registro: 16/04/2020) (g.n.).
E a presunção, conforme jurisprudência desta E. Câmara, é
relativa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento.
Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar às partes a
apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão
mantida. Recurso não provido, com determinação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2256594-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a): JAIRO
BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Capivari - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
02/03/2020) (g.n.).
Nesse contexto, resta evidente a ausência dos requisitos para a
concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes.
A nova legislação processual permite ao juiz indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade, nos termos do artigo 99, §2o do NCPC.
Resta mantido, portanto, o indeferimento das benesses pretendidas.
Por fim, não se conhece o pedido subsidiário de diferimento das
custas (fls. 11, item “ii”), uma vez que não pleiteado em primeiro grau, nem ao
analisada a matéria pela r. decisão agravada, não merecendo ser conhecido o
recurso, neste aspecto, por supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155836-34.2020.8.26.0000 -Voto no 18167 - SRF
7
Assim e em harmonia com todo o exposto, na parte conhecida,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, observando-se que os recorrentes
deverão providenciar, em primeiro grau, o recolhimento das custas de preparo do
presente recurso (Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003 e artigo 1o
do Provimento no 833/2004), no prazo de dez dias.
ACHILE ALESINA
Relator